Tribunal: STF
Processo: AI 786999
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O
recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova,
também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação
concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se
enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de
outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do
recorrente.
AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação
da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil,
arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.